Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-41.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011433-41.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA - CPF: 006.714.769-04 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), UNIAO ENGENHARIA E AGRICOLA LTDA - CNPJ: 14.063.038/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE LIMA - CPF: 982.764.419-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO(S):

MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ E
RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO DA IMPENHORABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICABILIDADE DO TEMA 872/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel (bem de família) e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A Apelante sustenta ausência de resistência à desconstituição da penhora e ausência de culpa pela indicação do imóvel, requerendo o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em embargos de terceiro quando, uma vez demonstrada a natureza de bem de família do imóvel penhorado, não tenha havido resistência à desconstituição da constrição e não haja registro público oponível acerca da impenhorabilidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que responde pelas despesas processuais e honorários a parte que deu causa à instauração da demanda, regra aplicável também nos embargos de terceiro (Súmula 303/STJ).

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 872 (REsp 1.452.840/SP), estabelece que, havendo ausência de resistência do embargado ao pedido de desconstituição e inexistindo registro público da condição de bem de família, afasta-se a responsabilidade do embargado pelos honorários sucumbenciais.

A conduta da Apelante se pautou pela boa-fé, com anuência imediata à liberação da penhora após comprovação da impenhorabilidade, inexistindo elementos que evidenciem má-fé ou resistência indevida.

A ausência de registro da condição de bem de família na matrícula do imóvel impede a oponibilidade erga omnes e, portanto, não se pode exigir que o credor adivinhe tal condição, sendo legítima a diligência de penhora.

Imputar o ônus sucumbencial ao credor que não deu causa à perpetuação do litígio e
anuíu
à desconstituição penalizaria conduta regular e de boa-fé, em desconformidade com a evolução jurisprudencial da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos embargos de terceiro, a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais não se justifica quando este, ao ser cientificado da impenhorabilidade do bem, não oferece resistência à desconstituição da penhora e inexiste registro público que torne a condição do imóvel oponível a terceiros.

A ausência de má-fé e a concordância imediata do embargado à liberação da penhora afastam a causalidade necessária à condenação em ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.009/90; Lei no 6.015/73, art. 167, I, item 1; CPC/2015,
arts
. 85 e 1.046; Súmula 303/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872
),
REsp 1.641.154/BA
,
AgInt
no
AREsp
1671598
/
MS
, Súmula 303
;
TJMT,
1010746-06.2023.8.11.0006
e
1025182-59.2023.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a sentença proferida no ID 193072941, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO no 1011433-41.2024.8.11.0040, movida por MARCIA DE FÁTIMA DA COSTA LIMA, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido para desconstituir a penhora
com condenação da
embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, nos seguintes termos:

VISTOS ETC.,

Trata-se de Embargos de Terceiro oposto por Marcia de Fátima da Costa Lima contra a Cooperativa De
Credito
De Livre Admissão De Associados Sorriso - Sicredi Celeiro Do MT, qualificados nos autos, aduzindo, em suma, impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos da execução de no 1010362-72.2022.8.11.0040, matriculado sob no 11.902 do CRI de Sorriso, MT.

Recebido a inicial ao Id. 170247358, indeferindo o pedido da tutela de urgência.

Em sede de agravo de instrumento interposto pela embargante, id. 178748178, o E. Tribunal deu provimento ao recurso determinando a suspensão das medidas constritivas em face do imóvel.

Em impugnação, o embargado não se opôs a liberação da restrição judicial em face do imóvel urbano, contudo, pugnou que o ônus de sucumbência recaia sobre a parte embargante,

É o necessário.

Decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Pretendem os Embargantes a desconstituição de constrição realizada nos autos do processo 1010362-72.2022.8.11.0040, que recaiu sobre o imóvel, Lote urbano no 04-B, Localizada em Sorriso/MT – Descrita na Matrícula no 11.902 do CRI de Sorriso/MT, com área de 430,00m2, pertencente a embargante e seu cônjuge (Adriano de Lima), sob o fundamento o
bem estar
protegido pela impenhorabilidade de bem de família.

Lado outro, o embargado não se opôs a desconstituição de contrição da restrição judicial em face do imóvel urbano.

A impenhorabilidade do bem de família é assegurada pela Lei no 8.009/90, encontrando amparo no art. 226 da CF, que aponta a família como base da sociedade.

Desta forma, para a caracterização e enquadramento do bem no artigo 1o da Lei 8.009/90, faz-se necessário a observância de, essencialmente, dois requisitos primordiais: que o imóvel seja próprio do casal ou da entidade familiar e que seja utilizado como residência.

“Art. 1o O imóvelo residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

E, complementa seu artigo 5o do mesmo diploma legal:

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

Por intermédio do mencionado diploma, de nítido conteúdo social, pretendeu o legislador resguardar a família e assegurar proteção a um direito fundamental da pessoa humana, qual seja o direito constitucional à moradia (art. 6o, CF).

No mesmo sentido é a seguinte jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA ESPOSA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS NÃO COMPROVADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7. 1. Consoante o art. 1o da Lei 8.009/90, para configurar bem de família, o imóvel precisa ser próprio da entidade familiar e seus membros devem nele residir. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, caracterizando o imóvel como bem de família e não havendo comprovação da existência de outros imóveis, afastou a penhorabilidade do bem. Rever tal entendimento demanda nova análise das circunstâncias
fáticoprobatórias
dos autos, o que encontra óbice nos termos na Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, não há falar que somente a metade do bem poderia ser considerada impenhorável, sustentando que a outra metade pertence ao marido devedor. Isto porque a referida lei busca evitar o desaparecimento material do lar que abriga a família do devedor. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1249837/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe
01/09/2011).

Portanto, demonstrada a natureza de bem de família do imóvel constrito, bem como o reconhecimento da embargada quanto à impenhorabilidade, é cabível a desconstituição da penhora.

No que tange aos ônus sucumbenciais, dispõe o artigo 90 do CPC que, havendo reconhecimento do pedido, a parte que assim se manifestou deverá arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Outrossim, nos termos do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos ônus decorrentes da sucumbência. No caso, a constrição recaiu sobre imóvel impenhorável (bem de família), sendo responsabilidade do exequente — embargada — a observância dos limites legais da penhora.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e a Súmula no 303 do STJ são firmes ao dispor que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Diante disso, é imperioso o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, com a consequente condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido
, para desconstituir a penhora realizada no processo de no 1010362-72.2022.8.11.0040, sobre o imóvel Lote urbano no 04-B, Localizada em Sorriso/MT – Descrita na Matrícula no 11.902 do CRI de Sorriso/MT, e, por conseguinte, julgo extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos principais associados.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual
DETERMINO
a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

295402920
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
V
iolação ao princípio da causalidade
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

reformar a sentença de primeiro grau, afastando o ônus sucumbencial da parte apelante ou, subsidiariamente, reduzir pela metade o valor arbitrado.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (39943177)

– PJE 1o Grau
) e preparo
recolhido (ID.
296237395
)

Contrarrazões (ID.
295402924
), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO(S):

MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a sentença proferida no ID 193072941, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO no 1011433-41.2024.8.11.0040, movida por MARCIA DE FÁTIMA DA COSTA LIMA, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula no 11.902 do CRI de Sorriso/MT e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

A parte Apelante, em suma, defende que não deu causa à instauração da demanda, porquanto a penhora se deu em razão de o imóvel estar registrado em nome do cônjuge da embargante e não tinha meios de saber da impenhorabilidade do bem.

Além disso, sustenta que, ao tomar conhecimento da situação de bem de família, não ofereceu resistência ao pedido da apelada, concordando com a liberação da constrição.

Por fim, requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, sua redução pela metade, ao argumento de que a impenhorabilidade poderia ter sido alegada por simples petição nos autos da execução.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o meio processual adequado para impugnar a constrição sobre bem de terceiro é a ação de Embargos de Terceiro, refutando a alegação de ausência de interesse de agir.

Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.452.840/SP não se aplica ao caso, pois não houve desídia da apelada em atualizar dados cadastrais ou qualquer conduta que justificasse sua responsabilização.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a própria apelante deu causa à instauração do feito ao indicar o bem de família para penhora sem a devida cautela, devendo, por isso, suportar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme Súmula no 303 do STJ.

Passo à análise das teses recursais.

1.
V
iolação ao princípio da causalidade
.

A controvérsia em questão se origina de Embargos de Terceiro, opostos pela Apelada, cujo objetivo primordial era a desconstituição da penhora que recaía sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 11.902 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT
, sob alegação de
liberação d
a penhora do
o bem
,

visto
que se tratava de um bem de família
e, portanto,
impenhorável por lei.

A
Apelante alega violação ao princípio da causalidade, sustentando que não deu causa à instauração dos embargos de terceiro
, notadamente por desconhecer a natureza de bem de família do imóvel e por não oferecer resistência à desconstituição da penhora.

O princípio da causalidade preceitua que a parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com os ônus daí decorrentes.

No contexto dos embargos de terceiro, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
."

Contudo, é fundamental destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, ao longo do tempo, aplicado temperamentos a essa súmula, especialmente em situações como a presente.

Neste espeque, destaco o
julgamento do Recurso Especial no 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 872), é um marco nessa evolução interpretativa
, ao reconhecer, por exemplo, que
a Súmula 303 do STJ não se aplica quando o embargado, ao ser citado, não oferece resistência à pretensão do embargante e, concomitantemente, o embargante não tenha atualizado o seu cadastro
junto aos registros públicos ou
, ainda,
não tenha diligenciado para tornar pública a impenhorabilidade do bem.

Sobre a questão, o relator daquele processo apontou não ser “
lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
”

(STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/10/2016)
.

A Apelante argumenta que não tinha meios para saber que o imóvel era bem de família e que, ao tomar conhecimento dos fatos, concordou expressamente com a liberação da constrição.

Tal fato pode ser amplamente visualizado na petição de impugnação aos embargos apresentada pela Apelante em 24 de outubro de 2024, da qual faço o seguinte destaque: “(...)
a Embargada ressalta que não se opõe a liberação da restrição judicial que recaiu sobre o imóvel urbano, registrado na Matricula de n° 11.902, do CRI de Sorriso-MT, uma vez que os documentos acostados junto a estes Embargos demonstram que o imóvel é bem de família, inclusive junta-se comprovante de protocolo junto ao CRI de Sorriso/MT requisitando a baixa da Averbação objeto destes Embargos
.
” (ID.
295402911
– p. 2).

Aqui, destaco que a
ausência de resistência ao mérito dos embargos de terceiro é um ponto crucial
, visto que compulsando o feito, d
e fato,
inexistiu oposição pela
Apelante à desconstituição da penhora, reconhecendo a procedência do pedido da Apelada.

O fato de a Apelante não ter oferecido resistência ao pedido de desconstituição da penhora é um forte indicativo de que não deu causa à continuidade e ao aprofundamento da lide.

Ou seja, s
e o credor, ao ser comunicado da impenhorabilidade do bem (no caso, bem de família), prontamente aceita a liberação, não há razão para lhe impor o ônus de sucumbência de uma demanda que ele não quis prosseguir.

Em casos similares, este Tribunal já entendeu que a ausência resistência da parte ré em embargos de terceiro
é
elemento contundente que subsidia o afastamento dos honorários em favor de quem solicitou constrição de bens de terceiros:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL ALIENADO SEM REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DO CREDOR NA PENHORA. VERBA HONORÁRIA. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DO PRÓPRIO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Cooperativa contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados para desconstituir penhora incidente sobre 12,1 hectares de imóvel rural, e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 303/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, em embargos de terceiro que visaram à desconstituição de penhora incidente sobre imóvel cuja alienação não foi registrada. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus sucumbenciais. A penhora do imóvel decorreu da ausência de registro do contrato de compra e venda, impossibilitando a identificação da posse pelo credor no momento da indicação do bem à penhora. A instituição financeira embargada indicou o imóvel à penhora com base em registros públicos, inexistindo má-fé ou resistência à liberação da área penhorada. A desídia do embargante em registrar o negócio jurídico foi o fator determinante para a constrição judicial e a consequente propositura dos embargos de terceiro. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da posse decorrente de contrato não registrado (Súmula 84/STJ), mas reafirma que, nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos a quem deu causa à constrição, salvo prova de má-fé da parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o embargante quando a constrição resulta da ausência de registro do título aquisitivo. A indicação de imóvel à penhora com base em informações registrais regulares não caracteriza má-fé do credor, tampouco implica sua responsabilização por honorários advocatícios se não houver resistência injustificada à pretensão. A falta de registro do contrato de compra e venda constitui conduta omissiva apta a ensejar a penhora e a judicialização, atraindo ao embargante o dever de suportar as despesas processuais da demanda incidental. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o e § 3o, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1215456/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.08.2015,
DJe
31.08.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2154916/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2022,
DJe
02.12.2022; TJ-MG, Apelação Cível 00420370220158130027, Rel. Des.a Juliana Campos Horta, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação
Cível 1026699-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0011795-67.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024. (N.U 1010746-06.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)

Da análise da execução
1010362-72.2022.8.11.0040
, verifica-se
, ainda,
que a Embargada/Apelante procedeu com a averbação premonitória na matrícula do imóvel e solicitou, posteriormente, a penhora do imóvel, considerando o retorno irrisórios do bloqueio SISBAJUD e infrutífera do RENAJUD em nome dos executados dos executados (
1010362-72.2022.8.11.0040

–
PJE 1o Grau).

A mera solicitação de penhora
de imóvel integrante do patrimônio de um dos executados no feito principal não configura má-fé do exequente/embargado.

Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença dos requisitos previstos no referido dispositivo legal.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.641.154/BA, a aplicação da multa por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo a erro, o que não se amolda à hipótese dos autos.

Sobre isso, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.2.A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Assim,
não é
possivel
a visualização de má-fé na condução da execução principal pela embargada.

De todo modo, a
impenhorabilidade do bem de família, vale ressaltar, é uma matéria de ordem pública, prevista na Lei no 8.009/90, e pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de averbação específica nos registros imobiliários.

Não há exigência legal de que o proprietário do bem de família realize qualquer tipo de averbação para que a impenhorabilidade seja reconhecida
, como inclusive foi devidamente realizado pelo juízo da origem.

No entanto,
é de considerar
que os pedidos de averbação premonitória e a penhora se deram de forma legítima pela embargada nos autos da execução, visto que a natureza da impenhorabilidade do bem
não era de conhecimento fácil ou evidente para o credor.

É que sobre
a matrícula não há registro de instituição de bem de família,
consoante autoriza o art. 167, I, item 1, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros
Publicos
), o que tornaria tal circunstância oponível
erga omnes
.

Não se pode
ndo
exigir do credor que adivinhe a natureza de bem de família de um imóvel, especialmente quando não há qualquer registro público que confira essa informação
oponível à terceiros
.

A ausência de registro da instituição de bem de família na matrícula, retira a oponibilidade da impenhorabilidade perante terceiros de boa-fé que consultam os assentos registrais.

Dessa forma, a conduta da Apelante em requerer a penhora, após diligências infrutíferas para localizar outros bens passíveis de constrição, revestiu-se de legitimidade, dada a inexistência de elementos que a alertassem sobre a impenhorabilidade do imóvel.

Imputar a ela os ônus
da
sucumbência, neste contexto, seria o mesmo que penalizá-la por uma diligência regular e por sua rápida anuência à desconstituição da penhora, tão logo a real natureza do bem foi demonstrada pela Apelada.

A
ratio

decidendi
do Tema 872 do STJ, aliás, preconiza exatamente a exclusão dos honorários em face do embargado que, embora tenha dado causa à penhora, não oferece resistência à sua desconstituição, e desde que o embargante não tenha diligenciado para tornar pública a impenhorabilidade.

Assim, em consonância com a jurisprudência dominante e o princípio da causalidade devidamente temperado, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte Apelada
, posto que
embora a impenhorabilidade do bem de
família seja uma garantia legal, a ausência de sua publicidade registral contribuiu para a ocorrência da penhora e a concordância imediata da Apelante em desfazer a constrição, sem qualquer resistência indevida, corrobora sua boa-fé e afasta a causalidade para fins de sucumbência.

Em sentido similar, julgados desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DA INÉRCIA DO EMBARGANTE. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em embargos de terceiro, visando desconstituir penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo embargante. II. Questão em Discussão 2. Controvérsia relativa à aplicação do princípio da causalidade na definição do ônus
da
sucumbência, considerando a ausência de registro da transferência do imóvel pelo Embargante e a subsequente constrição judicial indevida. III. Razões de Decidir 3. A Súmula 303/STJ e o Tema 872 do STJ estabelecem que o ônus
da
sucumbência deve ser atribuído a quem deu causa à constrição indevida. 4. No caso concreto, a constrição judicial ocorreu em razão da ausência de averbação da transferência do imóvel na matrícula, sendo essa omissão do embargante a causa primária da indisponibilidade indevida do bem. 5. Reconhecida a aplicação do princípio da causalidade, inverte-se o ônus
da
sucumbência, condenando-se o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso provido. Tese de Julgamento: "Nos embargos de terceiro, o ônus
da
sucumbência deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o Embargante quando a constrição judicial decorre de sua omissão em registrar a transferência do bem, em conformidade com a Súmula 303/STJ e o Tema 872/STJ." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 303/STJ; Tema 872/STJ; TJES,
ApCiv
0008970-79.2017.8.08.0006 (N.U 1025182-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

Deste modo, a reforma da sentença para
o afastamento
do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento das
custa
s e
despesas processuais
e
honorários advocatícios,

mantendo-se
inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025